Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 241.771.211-34 (AGRAVANTE), ELTON ALVES GARCIA - CPF: 519.713.306-63 (AGRAVADO), IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS - CPF: 344.614.501-04 (AGRAVADO), FLAVIO EDUARDO BARBOSA SOUZA - CPF: 544.295.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO – RETRATAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO
A QUO –
PERDA DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO
.

O objetivo da agravante neste recurso, por meio do qual requer a adjudicação do veículo penhorado na demanda executiva, ao que se constata, foi alcançado com a retratação do juízo
a quo
, restando evidente a perda do objeto.

Recurso prejudicado e não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018345-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI

AGRAVADOS:

ELTON ALVES GARCIA E

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº. 1020722-97.2021.8.11.0041 que move em face de
ELTON ALVES GARCIA
e
IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jones Gattass Dias
,
que
indeferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado
.

Em suas
razões
, a agravante sustenta que os executados, embora citados na demanda executiva,
“
deixaram de constituir patrono em defesa de seus interesses, restaram devidamente intimados acerca da penhora e, na tentativa de novamente intimá-los, mudou-se sem informar ao judiciário o seu paradeiro”
(sic).

Argumenta, nesse sentido, que, na forma do disposto no artigo 876, § 2º, do Código de Processo Civil, os executados, por presunção legal, foram intimados do ato processual, cuja inércia, portanto, não justifica o indeferimento do pedido de adjudicação do bem constrito.

Requer, com base em tais argumentos, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que, reformada a decisão combatida,
“
seja reconhecida a aplicação do que prevê o art. 876, §2º do NCPC ao presente caso, mormente porque citados e intimados acerca da constrição, o devedor principal e mudou-se sem informar o seu paradeiro, considerando-se ainda que correm contra o réu revel os prazos legais e judiciais independente de intimação
”
(
sic,
Id 105233992).

Sem pedido de tutela recursal.

Preparo recursal recolhido (Id 83119490).

O agravado
ELTON ALVES GARCIA
apresentou
contrarrazões
(Id 110743950).

Houve réplica (Id 111035981).

Em petição avulsa, a agravante informou que o juízo
a quo
reexaminou a matéria e, em juízo de retratação, deferiu os pedidos de seu interesse, pugnando, diante da perda do objeto, pela retirada do processo da pauta de julgamento e arquivamento definitivo (Id 119228983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a agravante se insurge da decisão proferida
que
indeferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado
.

Informou, no entanto, que o juízo
a quo
reexaminou a matéria questionada nesta via recursal e, em juízo de retratação, deferiu o pedido formulado na origem.

Considerando, pois, que a pretensão externada nesta via recursal foi alcançada pela agravante nos autos originários, não há negar a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO
– EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso
.
” (N.U 1015852-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Prejudicada está, portanto, a pretensão recursal.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022